Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TAXAS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que extinguiu a ação, sem julgamento de mérito, por entender inviável que a questão posta nos autos seja analisada no âmbito dos Juizados Especiais. Em suas razões, a parte recorrente alega que a controvérsia presente no caso é sobre a implantação de serviço pelo recorrido ter sido realizada com ou sem a solicitação da consumidora e que o pedido inicial é pela condenação da fornecedora ao pagamento do valor de R$ 4.994,06, além da repetição do indébito e de danos morais no valor de R$ 8.000,00. Aduz que não se faz necessária a realização de perícia ou cálculos complexos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36026971). Foram ofertadas contrarrazões (ID 36026978).
III. No caso, em que pese a questão de direito dizer respeito à possibilidade ou não da cobrança de taxas no valor determinado pela recorrida, verifica-se que não é possível saber qual o valor a ser devolvido sem a realização de perícia, ainda que em fase de liquidação de sentença. Como bem decidiu a magistrada de origem, após decidir sobre a legalidade da contratação do serviço “Receba Rápido”, é necessário fazer uma análise de cada operação realizada, a fim de que seja estabelecido o percentual retido e aquele que deveria ter sido aplicado em face do contrato inicial celebrado entre as partes.
IV. Contudo, o parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95 veda a prolação de sentença ilíquida, pois não existe a fase de liquidação de sentença nos Juizados Especiais, por ser incompatível com o rito sumaríssimo.
V. Desse modo, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.